Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-85.2013.8.05.0031
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000165-85.2013.8.05.0031

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEDSON ARAÚJO MIRANDA

Advogado(s)
:
MARCOS GEAN ALECRIM MACHADO, RODRIGO SANTOS SILVA

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO QUE PRECEDE QUALQUER QUESTÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 146, § 1º, DO CP. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO, RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO PELOS DOIS CRIMES IMPUTADOS AO APELADO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, e condenou o acusado por constrangimento ilegal majorado, absolvendo-o dos crimes de porte de arma de fogo, homicídio qualificado tentado e ameaça. O MP busca reforma para condenação também pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reforma da sentença recorrida para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição, quando configurada na pendência de recurso, deve ser declarado preliminarmente, prejudicando o exame do mérito da causa, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

4. Para o crime de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), com pena máxima de 4 anos, o prazo prescricional é de 8 anos, reduzido pela metade pois o agente era menor de 21 anos ao tempo do crime (art. 115 do CP). Entre a data do fato (27/06/2013) e este julgamento transcorreram mais de 12 anos, sem marco interruptivo válido, consumando-se a prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena em abstrato, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV, c/c/ o art. 115, todos do Código Penal.

5. Quanto ao constrangimento ilegal majorado, operou-se prescrição retroativa, considerando que entre o recebimento da denúncia (29/07/2013) e a sentença condenatória (10/02/2017) decorreram mais de 3 anos e 7 meses, prazo superior ao prescricional aplicável à pena concreta de 8 meses e 4 dias, reduzido pela menoridade do agente (arts. 107, inciso IV; 109, inciso IV; 110, § 1º, c/c o art. 115, todos do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício, restando prejudicado o mérito recursal..

Tese de julgamento:
1. A superveniência da prescrição na pendência de recurso prejudica a análise do mérito, devendo ser reconhecida preliminarmente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV e VI; 110, §1º; 115; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 223041/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/06/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0000165-85.2013.8.05.0031, da Comarca de BROTAS DE MACAÚBAS, sendo apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado,
CLEDSON ARAÚJO MIRANDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o recurso, e,
de ofício, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO, e JULGAR PREJUDICADA
a análise do mérito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este presente julgado.

Salvador,